Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. MAJORANTE REPOUSO NOTURNO. VIA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1087/STJ. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
1. Para que a pena por furto seja aumentada em 1/3, como previsto no §1o do artigo 155 do Código Penal, basta que o crime tenha sido praticado durante a noite e em situação de repouso – sendo irrelevante o fato de a vítima estar ou não dormindo no momento e o local da ocorrência delitiva (em estabelecimento comercial, via pública ou residência desabitada). Tema 1.144/STJ.
2. O fato de o réu ter cometido o crime enquanto estava cumprindo pena em regime aberto serve como fundamento para elevar o grau de culpabilidade da sua conduta, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3.1. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador demonstrar como chegou ao incremento da reprimenda, fundamentando sua decisão, o que não ocorreu na hipótese vertente. Assim, impõe-se o redimensionamento da pena, com a adoção do critério seguido por esta Turma (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial).
4. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de três condenações com trânsito em julgado na segunda fase da dosimetria, sendo incabível a compensação integral com a confissão espontânea. 4.1. Em relação ao “quantum” aplicado, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1⁄4. 4.2. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante, totaliza-se 1/12.
5. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.